Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701637-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA contra a decisão do 3o Juizado Especial Fazendário de indeferimento da tutela de urgência (processo 0742903-23.2022). A controvérsia diz respeito ao fornecimento/custeio dos medicamentos ABEMACICLIBE 150MG E LETROZOL 2,5MG, pelo período e dosagem indicados por sua médica de confiança, necessários ao controle e total restabelecimento de sua saúde (câncer de mama esquerda com evolução para recidiva/metástase pulmonar). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] No presente caso, a parte autora alega que é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital. Aduz que tem diagnóstico de neoplasia maligna de mama esquerda e que o seu médico assistente prescreveu tratamento com os fármacos ABEMACICLIBE 150MG e LETROZOL 2,5MG. Assevera que o réu negou o tratamento sob a alegação de que os medicamentos não estariam dentro da cobertura contratual. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao requerido o custeio do tratamento com os aludidos fármacos. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que aparentemente o que a parte autora pretende é que o réu lhe forneça medicamentos, situação que por si só não encontra cobertura na lei de regência e tampouco no Regulamento do INAS. Para verificar a legalidade do ato de negativa de custeio dos fármacos, tenho por bem analisar o que diz a Lei Distrital n.o 3.831, de 14.3.2016, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS e dá outras providências. Transcrevo o seu artigo 13: Art. 13. O GDF-SAÚDE-DF consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do Plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. (grifei) De pronto, chama a minha atenção o fato de que a lei não prevê o fornecimento puro e simples de fármacos. Por força da expressa remissão do texto legal ao Regulamento do Plano, passo a consultar o aludido ato normativo acerca da cobertura. O Regulamento do INAS, aprovado pelo Decreto Distrital n.o 27.231, de 11.9.2006, trata das coberturas em seus artigos 17 (ambulatorial) e 18 (hospitalar), nos quais são elencados expressamente os procedimentos cobertos. Transcrevo os artigos: Art. 17. Procedimentos sujeitos a cobertura ambulatorial: I - consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; III - atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) horas; IV - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; V - psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; VI – fonoaudiologia, sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; e VII - procedimentos considerados especiais: a) hemodiálise e diálise peritonial; b) quimioterapia ambulatorial; c) radioterapia; d) hemoterapia ambulatorial; e e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, para vícios de refração corretiva com grau igual ou maior que 7(sete). Art. 18. São procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar: I) cobertura de internações hospitalares, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; III) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; IV) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; V) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar; VI) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 60 (sessenta) anos; VII) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; e VIII) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS; (grifei) Como se vê, o tratamento quimioterápico é sujeito à cobertura ambulatorial do Plano. Mais uma vez, constato que o Regulamento não prevê o fornecimento isolado de medicamentos fora do contexto dos artigos acima colacionados. Em consulta ao Anexo IV do Regulamento, que trata dos procedimentos não cobertos, verifico que o ato normativo expressamente proíbe o fornecimento de fármacos fora do regime de Internação hospitalar ou fora do atendimento ambulatorial. Transcrevo uma vez mais: ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS (...) 10. Curativos e medicamentos, de qualquer natureza, ministrados ou utilizados fora do regime de Internação hospitalar ou fora do atendimento ambulatorial ; 11. Materiais e medicamentos importados; (...) (sem grifo no original). Percebo, do receituário de ID 134694383 - Pág. 5, que a parte demandante pretende, em verdade, o fornecimento puro e simples dos medicamentos descritos na inicial, e não a sua ministração em regime de internação hospitalar ou em atendimento ambulatorial. A sua pretensão, ao menos nesta fase de juízo de cognição sumária, não é amparada pela legislação que rege o tema, até mesmo porque a se considerar a natureza administrativa do ato que recusou a autorização do tratamento pretendido, tenho por bem conferir prestígio, nesta incipiente fase processual, a presunção de legalidade e de veracidade das informações veiculadas pelos atos administrativos. O Regulamento do INAS foi aprovado em 2006, muito antes de a parte autora aderir ao Plano, o que me permite concluir que tinha plena ciência das regras de cobertura e com elas aquiesceu. Com isso, resta afastada qualquer alegação de indesejável surpresa. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida [...]. A agravante sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida. A inaplicabilidade do CDC à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade de autogestão (“fechada”) de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2016), dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (CC, art. 421), atrelados que estão à observância da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, o relatório da médica assistente (oncologista clínica) colacionado aos autos de origem atesta: A sra Joana Darc Vieira de Sousa, 58 anos, é portadora de Neoplasia Maligna de Mama Esquerda, diagnosticada em 24.4.2009, EC III. Submetida a tratamento na cidade de origem (Terezina/PI): mastectomia radical com esvaziamento axilar (2009), quimioterapia (2009), radioterapia (2009) e hormonioterapia (2010 a 2015). Proservação do tratamento em 2015. Evoluiu em 2021 com recidiva pulmonar. Atualmente em tratamento oncológico sistêmico com Inibidor de Ciclina e Inibidor de Aromatase desde 12/2021 (Abemaciclibe Verzenios 150 mg, via oral, de 12/12h contínuo e Letrozol 2,5 mg, via oral, ao dia (contínuo). Paciente encontra-se com excelente resposta ao tratamento oncológico (clínica e radiológica) no período, com benefício clínico, ausência de toxidade sistêmica, qualidade de vida e resposta parcial. O tratamento em questão oferecido à paciente está nas recomendações atuais da Agência Nacional de Saúde Suplementar, respaldado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Sociedade Americana e Europeia de Oncologia, entre outros, utilizados na prática clínica oncológica. Segue literatura específica (MONARCH 3) de protocolo em tratamento que promove (dados atualizados recentemente) Sobrevida Livre de Progressão de 28, 18 meses, reduzindo em 465 o risco de progressão de Doença ou Morte, quando comparado com uso de Inibidor de Aromatase isolado. Recomendamos a continuidade desse protocolo de tratamento com urgência, visto risco de comprometimento do benefício, qualidade de vida e progressão de doença, associado ao risco de morte A agravante aderiu ao plano de saúde em 4 de novembro de 2021, de sorte que estaria superado o período de carência (cobertura ambulatorial), a par da atestada urgência do tratamento oncológico (quimioterapia oral), diante da gravidade da doença. Nesse quadro fático, não prevalece o fundamento da comprovada recusa ao custeio do tratamento no sentido de ausência de cobertura contratual (o plano de saúde de autogestão não estaria submetido à legislação consumerista), diante do circunstanciado relatório médico a indicar a necessidade e urgência da continuidade do tratamento oncológico (previsto no rol da ANS), para fins de controle ou redução da doença. Nesse sentido, aliás, os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dispensável a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC quando se trata de processo eletrônico, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias enfrentadas na decisão agravada. Portanto, os tópicos das razões recursais sobre impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e suposta multa por oposição de embargos de declaração protelatórios não devem ser apreciados nesta instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98. 5. No caso, há elementos capazes de evidenciar, neste momento processual, a real necessidade de pronta realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora/agravada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta a possibilidade de cura através do tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. O medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário, doença que acomete a autora/recorrida. 6. Presentes os pressupostos estabelecidos no diploma processual civil, a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, não deve ser reformada. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1385053, 07288355320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. ESPECIALIDADE MÉDICA PREVISTA NO CONTRATO. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MEDICAMENTO TARCEVA 150 MG. USO ORAL. CARÁTER CONTÍNUO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. ALEGADA FALTA PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DIREITO À VIDA. 1- A oncologia está entre as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, cujas consultas estão permitidas no contrato de prestação de serviços médicos hospitalares. 2- Havendo prescrição pelo médico oncologista conveniado do uso do remédio TARCEVA 150MG como quimioterapia oral, a ser administrado uma vez ao dia e em caráter contínuo e em domicílio, esse uso não deve ser fator impeditivo ao fornecimento do mesmo, porquanto aquele profissional é único responsável pelo tipo de tratamento a que aquela deve ser submetida. 3- É abusiva a postura da recorrente ao impedir o fornecimento do citado medicamento, mesmo considerando a existência de cláusulas exclusivas, pelo simples fato de que será utilizado no ambiente doméstico. Portanto,o direito à vida, direito fundamental, deve prevalecer e ser garantido. 4- Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 863187, 20150020009158AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 28/4/2015. Pág.: 681) Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput), para fins de custeio do tratamento oncológico (quimioterapia oral), nos termos do relatório médico, especificamente no que refere ao fornecimento dos fármacos ABEMACICLIBE 150MG E LETROZOL 2,5MG Defiro a medida de urgência. Determino ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF – INAS que forneça a JOANA DARC VIEIRA DE SOUZA, no prazo de dez dias, os fármacos ABEMACICLIBE 150mg e LETROZOL 2,5 mg, nos termos do relatório do médico assistente, pena de multa a ser fixada oportunamente. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito